Tribunal: TJSP
Processo: 1004275-15.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271692
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004275-15.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante
APARICIANA RODRIGUES MODESTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MAURO CONTI MACHADO E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004275-15.2019.8.26.0032
2
Voto no 32483
Apelação no 1004275-15.2019.8.26.0032
Comarca de Araçatuba
Apelante: APARICIANA RODRIGUES MODESTO
Apelada: CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
Juiz de Direito prolator: Sérgio Ricardo Biella
Ação revisional - Contratos bancários de empréstimo - Reconhecimento da abusividade dos
juros pactuados - Repetição de indébito em dobro e indenização por dano moral -
Descabimento - Cobrança de encargos contratuais objeto de discussão judicial - Ausência de
demonstração de má-fé do banco réu - Não incidência do pg. ún. do art. 42 do CDC -
Precedentes do STJ - Recurso não provido
1. Adota-se o relatório da r. sentença, a saber: “APARICIANA RODRIGUES
MODESTO ajuizou a presente ação revisional contratual c/c repetição de indébito e
danos morais em face de CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMETNOS alegando, em resumo, que entre os anos de 2014 a 2017 celebrou
diversos contratos de empréstimo pessoal com a ré. Contudo, a requerida lhe cobrou
juros manifestamente abusivos, que variam de 407,77% a 987,22% ao ano. Assim,
requereu a procedência dos pedidos, para revisar integralmente a relação contratual
e declarar a nulidade das cláusulas abusivas, bem como a consignação, com o
consequente expurgo dos encargos que se considerarem onerosos, tudo calculado em
dobro, além de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (fls. 01/20). Juntou
documentos (fls. 21/78). Por decisão de fls. 90/91, foi deferida a gratuidade da justiça
à autora. Devidamente citada (fl. 95), a ré contestou a ação, arguindo,
preliminarmente, a inobservância dos requisitos do art. 330, §2o, do Código de
Processo Civil. No mérito, sustentou, em suma, que todos os encargos e juros
cobrados são lícitos e foram devidamente pactuados. Não há nada a ser revisto e o
contrato deve ser cumprido. Teceu considerações acerca da inexistência de
ilegalidade e abusividade nos juros pactuados da Súmula Vinculante 7 do Supremo
Tribunal Federal, da legalidade dos juros, pois dentro da média de mercado, da
possibilidade de capitalização de juros, da impossibilidade de condenação da ré na
repetição do indébito, da impossibilidade de condenação da ré no pagamento de
indenização por danos morais valor excessivo, da impossibilidade de inversão do
ônus da prova, requerendo, ao final, o acolhimento da preliminar ventilada.
Subsidiariamente, pugnou pela improcedência do pedido (fls. 96/128). Juntou
documentos (fls. 129/222). Sobreveio réplica (fls. 226/237). Instadas a especificarem
provas (fl. 243), as partes se manifestaram nas fls. 244 e 249. É O RELATÓRIO.”.
A r. sentença assim decidiu: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTES os pedidos feitos por APARICIANA RODRIGUES MODESTO em
face de CREFISA S.A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMETNOS, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004275-15.2019.8.26.0032
3
declarar a nulidade da cobrança do valor da taxa de juros remuneratórios prevista
nos contratos de no 028940012175 (fls. 30/34), 028940015651 (fls. 35/39),
028940016902 (fls. 40/44), 028940018213 (fls. 45/49), 028940019982 (fls. 50/54) e
028940021351 (fls. 55/59), que deverá ser limitada à taxa média de mercado em
operações da espécie, indicados pelo Banco Central do Brasil, à época da
contratação, em valor a ser apurado em sede de liquidação de sentença, com a
restituição a parte autora dos valores eventualmente pagos a maior, de forma
simples, com correção monetária desde cada pagamento e acrescidos de juros de
mora de 1% ao mês, contados desde a citação. Julgo extinto o processo, com
resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.
Havendo sucumbência recíproca, condeno autora e ré nas custas e despesas
processuais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes.
Condeno a requerida a pagar honorários advocatícios em favor do patrono da
requerente no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação;
condeno, também, a requerente a pagar honorários advocatícios em favor do patrono
da requerida no importe de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tudo consoante o
artigo 85 do Código de Processo Civil. Em ambos os casos, quanto à requerente,
deve ser observada a gratuidade da justiça. P.I.C. Araçatuba, 07 de agosto de 2019.
SÉRGIO RICARDO BIELLA JUIZ DE DIREITO”.
Apela a autora com o propósito de ver reformada parcialmente a r. sentença,
pretendendo a integral procedência do pedido, sustentando que faz jus à repetição do
indébito em dobro, bem como à indenização por dano moral, decorrentes da conduta
ilícita da instituição financeira ré (fls. 263/279).
O recurso foi recebido e contrarrazoado (fls. 295/330).
É o relatório.
2. Não tendo havido irresignação recursal da instituição financeira ré,
restam preclusas as questões atinentes à abusividade dos juros exigidos nos contratos
descritos na exordial.
No caso, descabe a repetição em dobro. O entendimento predominante é
que a repetição em dobro prevista no parágrafo único do artigo 42 do Código de
Defesa do Consumidor só se reconhece quando há demonstração de dolo ou má-fé do
fornecedor:
“Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais -
Contratação de empréstimo em nome da autora, com desconto direto em seu
benefício de aposentadoria - Débito declarado inexigível - Dano moral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004275-15.2019.8.26.0032
4
configurado - Valor da indenização comporta majoração - Valores descontados
devem ser restituídos - Restituição em dobro do montante comprovadamente
pago em excesso pela financiada - Descabimento - Propósito doloso ou má-fé da
instituição financeira não evidenciada - Juros de mora - Incidência a partir do
evento danoso, por não estar comprovada a relação contratual (Súmula 54 do
STJ) - Sentença parcialmente reformada - Recurso parcialmente provido.”
(Apelação no 0000688-76.2014.8.26.0452, Rel. Maurício Pessoa, 14a Câmara de
Direito Privado, j. 23/9/2016).
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é incabível a dobra prevista no
artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quando o débito tem
origem em encargos cuja validade é objeto de discussão judicial (REsp. 756.973/RS,
Relator Ministro Castro Filho, 3a Turma, j. 27/2/2003).
Nesse mesmo sentido:
“O art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor não se aplica
quando o objeto da cobrança está sujeito à controvérsia na jurisprudência dos
Tribunais.” (REsp. 528.186/RS, Relator Ministro Carlos Alberto Menezes
Direito, 3a Turma, j. 18/12/2003).
E mais:
“O tema da devolução das importâncias eventualmente cobradas a maior dos
mutuários recebeu disciplina em norma específica (art. 23 da Lei 8.004/90), não
havendo que se falar na aplicação do art. 42 do CDC.” (REsp. 990.331/RS,
Relator Ministro Castro Meira, 2a Turma, j. 26/8/2008).
No caso em comento, conclui-se que a taxa de juros pactuada só é
considerada abusiva após o reconhecimento feito pelo Juízo, não havendo indício de
que a instituição financeira tenha agido dolosamente.
Não se demonstrou a má-fé da instituição financeira ré, que não pode ser
presumida. Aliás, como é cediço, a boa-fé é que se presume.

Nessa mesma linha de raciocínio, incabível também a indenização por dano
moral decorrente dos encargos pactuados, os quais só se reconheceram indevidos,
repete-se, a partir da prolação da r. sentença.
No caso em discussão, torna-se evidente que o réu, muito embora tenha
contratado taxa de juros em alíquota abusiva, consoante entendimento jurisprudencial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004275-15.2019.8.26.0032
5
pacificado, seu proceder restringiu-se ao cumprimento das cláusulas contratuais, não
podendo se atribuir má-fé à instituição financeira de molde a autorizar o
reconhecimento do dever de indenizar.
Até a prolação da sentença, o banco nada mais fez que cumprir o contrato
livremente celebrado pelo autor, não sendo inexigíveis os valores já recebidos.

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator